Tribunal: TRF3
Processo: 5791015-11.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
437/1327)

5791015-11.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5791015-11.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E HIDROCARBONETOS. ENQUADRAMENTO NO CÓDIGO 1.2.11 DO DECRETO 53.831/64. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática, que deu parcial provimento à apelação do autor para anular a sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC, julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o tempo especial nos períodos de 06/09/1977 a 31/12/1977 e de 24/08/1978 a 30/11/1986, bem como o tempo comum de 11/12/2010 a 09/01/2011, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial, questão suscitada pelo INSS nas razões de agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CTPS e os Perfis Profissiográficos Previdenciários comprovam que o autor exerceu atividades agrícolas na lavoura de cana-de-açúcar nos períodos reconhecidos, realizando plantio, tratos culturais, carpa, corte e colheita.

Embora o trabalho rural, em regra, não seja considerado especial apenas pela exposição a sol e intempéries, admite-se o reconhecimento da especialidade na cultura canavieira quando demonstrada a exposição a agentes químicos nocivos.

A atividade desenvolvida na lavoura de cana-de-açúcar enquadra-se no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo do Decreto no 83.080/79, em razão da exposição a pesticidas, herbicidas, inseticidas e hidrocarbonetos derivados da queima da palha da cana, além do caráter penoso do labor.

A Oitava Turma desta Corte tem entendimento no sentido de que a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, com enquadramento no código 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172 e código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, em razão da atividade demandar do trabalhador rural excessiva exposição a produtos químicos (hidrocarbonetos) derivados da fuligem da palha da cana queimada, pesticidas, inseticidas e defensivos agrícolas, dentre outros agentes agressivos.

A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é legítima, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.306, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5791015-11.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Id 349975126) contra a decisão monocrática (Id 347189224), que deu parcial provimento à apelação do autor para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, §3o, II e III, do CPC, julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer o tempo especial nos períodos de 06/09/1977 a 31/12/1977 e de 24/08/1978 a 30/11/1986 e o tempo comum no período de 11/12/2010 a 09/01/2011, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, sustenta o INSS, em síntese, a impossibilidade de enquadramento da atividade exercida na lavoura da cana-de-açúcar como especial com base na categoria profissional ou por presunção de nocividade, sendo necessária a efetiva comprovação da exposição a agentes agressivos. Requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado (Id 349975126).

Com as contrarrazões (Id 349975126), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o agravo ora analisado foi interposto no prazo legal.

Objetiva o INSS a reforma da decisão monocrática, aduzindo a inviabilidade do enquadramento como especial da atividade desenvolvida na lavoura da cana-de-açúcar.

O recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, está comprovado o exercício de atividade especial nos períodos de 06/09/1977 a 31/12/1977 e de 24/08/1978 a 30/11/1986, laborados pelo autor na lavoura da cana-de-açúcar, com base na CTPS e na profissiografia dos PPPs carreados aos autos, a ensejar o enquadramento no código 1.2.11 do Decreto no53.831/64, em razão da exposição a agentes nocivos, a saber, pesticidas, herbicidas, inseticidas e hidrocarbonetos derivados da queima da cana.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“Do tempo especial

Requer o autor o reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/09/1977 a 31/12/1977 e de 24/08/1978 a 30/11/1986, considerando ter laborado na lavoura da cana-de-açúcar.

O recurso comporta provimento.

No caso, o autor laborou como trabalhador rural no período de 06/09/1977 a 31/12/1977, na Alvorada Serviços Rurais S/C Ltda., e no período de 24/08/1978 a 30/11/1986, na Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool, realizando em ambas serviços agrícolas na lavoura da cana-de-açúcar, como demonstram a CTPS e a profissiografia descrita nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (Id 73542903, páginas 68 e 72/73; Id 73542857 e Id 73542846).

Em regra, o trabalho rural não é considerado atividade especial, eis que a exposição a poeiras, sol e intempéries não justifica, por si só, a contagem especial para fins previdenciários.

Contudo, o próprio STJ não exclui a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade campesina na lavoura de cana-de-açúcar (plantio e colheita), entendendo ser possível o enquadramento no Código 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964, pela manipulação de insumos "produtos químicos" (pesticidas, herbicidas e inseticidas), bem como decorrente da exposição a hidrocarbonetos decorrentes da queima da palha da cana, do trabalho penoso, no período anterior à Lei no 9.032/1995, conforme precedente a seguir transcrito:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. TRIBUNAL A QUO QUE RECONHECE A ATIVIDADE DA CULTURA CANAVIEIRA COMO ESPECIAL NÃO POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL CONSTANTE NO ITEM 2.2.1 DO DECRETO 53.831/1964, MAS POR SER EXERCIDA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços.

2. Com efeito, não se desconhece o entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL 452/PE, de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 14.6.2019, segundo a qual o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui direito subjetivo à conversão ou à contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente.

3. Contudo, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que a atividade desenvolvida pela parte autora na cultura canavieira qualifica-se como especial não por enquadramento profissional constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964, mas em razão de que "a atividade exercida pelos trabalhadores no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada no código 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), uma vez que o trabalho, tido como insalubre, envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol e a produtos químicos, tais como, pesticidas, inseticidas e herbicidas, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho." (fl. 195, e-STJ).

4. Portanto, entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

5. Ademais, pela leitura da petição do Recurso Especial, verifica-se que o INSS não refutou o fundamento autônomo utilizado pelo acórdão recorrido para manutenção do julgado, qual seja: o enquadramento da atividade especial, conforme o item 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, e a comprovação da habitualidade e da permanência da exposição aos agente nocivos.

6. Aplica-se também o óbice da Súmula 283/STF, que dispõe: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

7. Recurso Especial não conhecido."

(REsp 1987541 / SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 10/05/2022, DJe 24/06/2022) (grifamos)

A Oitava Turma deste E. Tribunal também tem entendido no sentido de que a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, com enquadramento no código 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172 e código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, em razão da atividade demandar do trabalhador rural excessiva exposição a produtos químicos (hidrocarbonetos) derivados da fuligem da palha da cana queimada, pesticidas, inseticidas e defensivos agrícolas, dentre outros agentes agressivos. Confira-se:

“Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6). Atividade especial comprovada. Benefício concedido.

(...)

III. Razões de decidir

3. Em relação aos vínculos anotados na CTPS, cumpre salientar que as anotações constantes de Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção de veracidade juris tantum, constituindo prova plena do efetivo labor, incumbindo ao INSS, para fins de desconsideração dos registros nela lançados, a comprovação da ocorrência de irregularidade em seus apontamentos (Enunciado n.o 12 do TST), não bastando, para tanto, a mera alegação de não constarem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS ou de divergirem dos dados nele contidos.

4. No caso dos autos, de acordo com os PPPs apresentados (ID 271263351 – fls. 01/16), verifica-se que a parte autora exerceu nos períodos de 23/03/1987 a 18/09/1987, de 16/06/1993 a 14/12/1993, de 17/01/1994 a 13/12/1994, de 11/01/1995 a 02/07/1995, de 03/07/1995 a 14/12/1995, de 06/01/1996 a 10/12/2001, de 16/04/2002 a 04/12/2002 e de 20/01/2003 a 31/01/2006 diversas atividades relacionadas à cultura de cana-de-açúcar, tais como corte de canas cruas ou queimadas.

5. A atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

6. Computando-se os períodos especiais, acrescidos dos demais períodos considerados comuns, até a data do requerimento administrativo (23/01/2018), verifica-se que o autor possui mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, o que é suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo (23/01/2018).

7. Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

8. O INSS deve arcar com o pagamento da verba honorária de sucumbência, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP - 5000973-66.2020.4.03.6136 - Desembargador Federal TORU YAMAMOTO - 8a Turma - DJ 13/12/2024).

Logo, considerando que os PPPs descrevem que o autor realizava operações agrícolas manuais em lavouras de cana (plantio, tratos culturais, carpa, corte, colheita, etc.), de rigor o enquadramento do período com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Logo, não há dúvida do direito do autor ao reconhecimento dos períodos especiais de 06/09/1977 a 31/12/1977 e de 24/08/1978 a 30/11/1986.” (Id 347189224)

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema no 1.306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E HIDROCARBONETOS. ENQUADRAMENTO NO CÓDIGO 1.2.11 DO DECRETO 53.831/64. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática, que deu parcial provimento à apelação do autor para anular a sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, II e III, do CPC, julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o tempo especial nos períodos de 06/09/1977 a 31/12/1977 e de 24/08/1978 a 30/11/1986, bem como o tempo comum de 11/12/2010 a 09/01/2011, determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial, questão suscitada pelo INSS nas razões de agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CTPS e os Perfis Profissiográficos Previdenciários comprovam que o autor exerceu atividades agrícolas na lavoura de cana-de-açúcar nos períodos reconhecidos, realizando plantio, tratos culturais, carpa, corte e colheita.

Embora o trabalho rural, em regra, não seja considerado especial apenas pela exposição a sol e intempéries, admite-se o reconhecimento da especialidade na cultura canavieira quando demonstrada a exposição a agentes químicos nocivos.

A atividade desenvolvida na lavoura de cana-de-açúcar enquadra-se no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo do Decreto no 83.080/79, em razão da exposição a pesticidas, herbicidas, inseticidas e hidrocarbonetos derivados da queima da palha da cana, além do caráter penoso do labor.

A Oitava Turma desta Corte tem entendimento no sentido de que a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, com enquadramento no código 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964 e código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172 e código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, em razão da atividade demandar do trabalhador rural excessiva exposição a produtos químicos (hidrocarbonetos) derivados da fuligem da palha da cana queimada, pesticidas, inseticidas e defensivos agrícolas, dentre outros agentes agressivos.

A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é legítima, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.306, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão